Tribunal: TJSP
Processo: 1011386-82.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - Cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da realização de determinada prova – Alegação de falsidade já resolvida definitivamente em Incidente próprio – Julgamento antecipado realizado em razão da suficiência das provas coligidas aos autos.

Insuperável impertinência subjetiva

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - Cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da realização de determinada prova – Alegação de falsidade já resolvida definitivamente em Incidente próprio – Julgamento antecipado realizado em razão da suficiência das provas coligidas aos autos.

Insuperável impertinência subjetiva passiva, a determinar a manutenção da r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação aos Réus que não ocupam o imóvel "sub judice".

POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Demonstrados os requisitos necessários à concessão da ordem de reintegração – Art. 561, do Código de Processo Civil – Posse da Autora decorrente de imissão de posse realizada por ordem judicial em outra ação – Esbulho caracterizado pela invasão e apossamento da unidade pela Corré Teresinha – Invasora que não demonstrou, e sequer alegou, possuir justo título a amparar a inversão da posse – Sentença mantida – Recurso não provido.